Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-20.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010138-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EUGENIA JOAQUINA DA CRUZ - CPF: 651.568.381-20 (RECORRENTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MAIS DE TRÊS MESES COM CONSUMO ZERADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente alega que recebeu fatura de recuperação de consumo unilateral e indevida (R$ 1.671,96 – janeiro/2023), na qual a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Demonstrada à irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente entregue via A.R. para o consumidor, demonstrando que o consumo da residência ficou zerado por mais de três meses mesmo com a unidade consumidora ativa:

Assim, resta demonstrada a legitimidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em dano moral.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023